Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-92.2022.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003590-92.2022.8.11.0008
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDA: KELLY CRISTINA COELHO DE BRITO COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE – APLICATIVO BANCÁRIO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO – PROVA NÃO IMPUGNADA – INFORMAÇÃO DE SENHA DO APP E DADOS PESSOAIS – DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.
2. Nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, quando a vítima não age com a cautela necessária, deve suportar os prejuízos sofridos.
3. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003590-92.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA COELHO DE BRITO COSTA - CPF: 998.639.011-72 (RECORRENTE), LARA RIPARDO DE LIMA SANDRI AFFONSO - CPF: 012.435.551-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES DE SOUZA - CPF: 098.249.444-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023